Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-34.2018.8.11.0107
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-34.2018.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERMANO MUNIZ DE SOUZA - CPF: 474.131.401-44 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000020-34.2018.8.11.0107

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrente(s):

GERMANO MUNIZ DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2018

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SÚMULA INAPLICÁVEL POR SE TRATAR DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ). Tal súmula foi editada em 25/11/2009 e foi publicada no DJE em 16/12/2009, porém tem como precedentes originários casos anteriores ao ora discutidos.

Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos, para excluir do débito a quantia relativa às
astreintes
, na importância de R$ 39.920,00, remanescendo tão somente a dívida principal atualizada no valor de R$ 2.400,18, ao argumento de que não houve prévia intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, em desconformidade com a Súmula 410 do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, julgo procedente a presente impugnação para excluir do débito a quantia relativa às
astreintes
, na importância de R$ 39.920,00, remanescendo tão somente a dívida principal atualizada no valor de R$ 2.400,18.

Caso os valores bloqueados já tenham sido transferidos à conta única do TJMT, proceda a vinculação da quantia ao processo e, após, expeça-se alvará de levantamento à parte exequente no valor de R$ 2.400,18, bem como alvará de restituição do valor de R$ 39.920,00 à parte executada.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o juiz não agiu com acerto porque aplicou a Súmula 410 do STJ, mas por se tratar de pessoa jurídica, deve ser válida a intimação eletrônica, como intimação pessoal eletrônica.

Alegou que houve intimação por Oficial de Justiça e que a parte executada compareceu nos autos voluntariamente, suprindo a intimação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar recorrida ao pagamento das astreintes na importância de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença que reconheceu a ineficácia da multa por descumprimento ante a violação da Súmula 410 do STJ seja mantida.

A insurgência da parte Recorrente é centrada no fato de que houve a intimação eletrônica, o qual supre a necessidade de intimação pessoal.

Sem razão a parte Recorrente. Dispõe a súmula 410, do STJ:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ.
Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial
.

Assim, conforme exposto na sentença, ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Quanto a alegação de que houve intimação eletrônica, esclareço a mesma
não supre a necessidade de intimação pessoal
, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020